Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700536-68.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DE CASTRO OLIVEIRA RECORRIDA: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. EFEITOS EX NUNC. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECURSOS. PREJUÍZOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DO CONTRATADO. CORRETORA DE INVESTIMENTOS. RELAÇÃO DE PREPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA CORRETORA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O pedido de gratuidade de Justiça pode ser deferido em qualquer fase do processo, independentemente do grau de jurisdição. 2 – É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal prevê que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Da literalidade do dispositivo extrai-se a exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica do requerente. No caso em tela, extrai-se a hipossuficiência econômica do Apelante, pois, além da declaração de pobreza, colacionou aos autos Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda ano-calendário 2017, a qual demonstra que aufere rendimentos mensais de aproximadamente R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). 3 – A concessão do benefício da gratuidade de Justiça pleiteado serodiamente não retroage para atingir situações passadas, no intuito de alcançar condenações em custas e honorários advocatícios da sentença. Assim, o referido benefício não retroage ao tempo anterior à sua concessão, produzindo efeitos apenas ex nunc. Precedentes do STJ. 4 – A mera determinação judicial para que as partes especifiquem as provas que pretendam produzir não significa, por óbvio, o deferimento automático de toda e qualquer prova requerida pelas partes, mormente levando-se em conta que, segundo o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória, razão pela qual não há que se falar em nulidade da r. sentença vergastada. 5 – O mero fato de a obtenção da prova documental depender de prévio requerimento administrativo não justifica, por si só, a sua não apresentação no momento do ajuizamento da demanda, tampouco pode ser considerado justo impedimento a autorizar a apresentação tardia de documentos que estavam à disposição da parte desde o princípio. 6 – Tendo em vista que a juntada de documentos após a fase probatória somente é admissível quando se tratar de documento novo, o que não é o caso dos autos, ou, ainda que antigo, quando à parte não foi possível a juntada oportuna, devidamente justificada, revela-se, de fato, inviável a apreciação dos documentos colacionados aos autos pelo Apelante após a determinação de especificação de provas, pois apresentados após o momento oportuno, qual seja, a petição inicial. 7 – A análise dos autos revela que os prejuízos alegados pelo Apelante não foram causados por qualquer conduta que pudesse ser atribuída à corretora de investimentos, mas sim em virtude de contrato particular de prestação de serviços de administração e gestão de recursos celebrado pelo Apelante com terceiros estranhos à lide, sem qualquer tipo de intermediação da corretora, razão pela qual a Apelada não pode ser responsabilizada pelo pagamento de danos materiais ou morais, já que os prejuízos alegados pelo Apelante, caso realmente existam, foram causados por conduta de terceiros. 8 – Apesar de o Apelante afirmar que o terceiro contratado era preposto da corretora, não há provas nos autos hábeis a demonstrar que ele agia em nome de tal empresa, tampouco que poderia ser considerado seu preposto. Ao revés, o contrato celebrado não deixa dúvidas de que, ainda que ele fosse preposto da corretora, não agiu como tal no momento da assinatura do contrato com o Apelante. 9 – Impossível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença, uma vez que já arbitrados no mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Gratuidade de Justiça deferida com efeitos ex nunc. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186, 927 e 932, todos do Código Civil, e 2o da Instrução CVM 434/2006, asseverando que a ora recorrida deve ser responsabilizada, tendo em vista que os agentes autônomos de investimentos, Sr. Edvaldo e o Sr. Marco Antônio, eram seus prepostos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrar o recorrente litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 927 e 932, todos do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Verifica-se, portanto, que, a partir da data da assinatura do mencionado contrato (23 de agosto de 2005), o Apelante conferiu plenos poderes ao Sr. Evaldo Rui Rocha para praticar qualquer ato necessário à administração de sua carteira de investimentos e exercer os direitos inerentes aos ativos financeiros e às modalidades operacionais que integram a respectiva carteira. Dessa forma, conforme expressa previsão contratual (artigo 9o do contrato), todos os recursos financeiros do Apelante depositados na corretora Intra S/A passaram a ser administrados e geridos pelo Sr. Evaldo Rui Rocha, o qual, por sua vez, assumiu a responsabilidade pelos eventuais prejuízos incidentes sobre o valor principal aplicado (art. 12 do contrato). Nesse descortino, apesar de o Apelante afirmar que o Sr. Evaldo era preposto da corretora Intra S/A, não há provas nos autos hábeis a demonstrar que o Sr. Evaldo Rui Rocha agia em nome da corretora Intra S/A, tampouco que poderia ser considerado seu preposto. Ao revés, o contrato celebrado entre o Apelante e o Sr. Evaldo não deixa dúvidas de que, ainda que ele fosse preposto da corretora, não agiu como tal no momento da assinatura do contrato com o Apelante. E isso porque, conforme acima explicitado, o contrato de prestação de serviços de administração e gestão de recursos foi celebrado sem qualquer tipo de intermediação da corretora Intra S/A, instituição posteriormente incorporada pela Apelada, razão pela qual a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes da avença é única e exclusivamente das partes envolvidas, quais sejam, o Apelante e o Sr. Evaldo. Destaque-se, quanto ao ponto, que no mencionado contrato não há nem sequer o timbre da Intra Corretora S/A, por exemplo, sendo impossível fazer qualquer tipo de associação entre os senhores Evaldo e Marco Antônio e a Intra Corretora S/A, uma vez que, conforme já dito, não há prova nos autos de que os contratantes eram prepostos da corretora, muito menos que teriam agido em seu nome ou na condição de seus funcionários no momento da assinatura do contrato em epígrafe. Não pode a Apelada, portanto, ser responsabilizada por atos de terceiros que tenham causado prejuízo ao Apelante, mormente levando-se em conta que o Sr. Evaldo tinha autorização expressa para operar a carteira de investimentos do Apelante, com plenos poderes de administração e gestão, e apenas ele tinha responsabilidade pelos prejuízos eventualmente constatados, motivo pelo qual, se a conduta adotada pelo Sr. Evaldo tenha causado prejuízos ao Apelante, somente ele pode responder por tais atos (...). Destarte, convém destacar que, apesar de o Apelante ter juntado aos autos cópia de forma não integral, pode-se constatar que a sentença criminal proferida em desfavor do Sr. Marco Antônio Galvão (Doc. Num. 7471951 – Págs. 03/05) diz respeito a fato diverso daquele descrito na inicial, mormente levando-se em conta que, no caso analisado pela Justiça Criminal, a vítima nem sequer era o Apelante” (ID 8372958). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional, como já se disse, na presente sede. (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo quanto à lastreada contrariedade ao artigo 2o da Instrução CVM 434/2006, pois “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 1555054/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e à recorrida, sejam feitas, respectivamente, em nome dos patronos ALBERT RABÊLO LIMOEIRO, OAB/DF 21.718, e OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, OAB/DF 15.553. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027